Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSUMPCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.687.031/0001-65 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO FORMALIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por ASSUMPÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reparação por danos morais movida contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, reconhecendo a rescisão do contrato a partir de 23/08/2021 e a inexigibilidade das mensalidades vencidas após tal data, mas afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
em razão da indevida negativação do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da cobrança de mensalidades inexigíveis após o cancelamento do contrato.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso nos autos que o contrato foi regularmente rescindido em 23/08/2021 e que, mesmo após tal data, a apelada manteve a cobrança indevida e efetuou inscrição restritiva no nome da apelante.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a negativação indevida de pessoa jurídica configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

5. Demonstrada a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes e inexistindo justificativa legal para a exigência do débito, impõe-se o dever de indenizar.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A indevida negativação do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança indevida de valores já declarados inexigíveis, configura dano moral in
re

ipsa
e enseja o dever de indenizar.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1328587/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/05/2019; TJ-MT, Apelação Cível no 1002401-87.2020.8.11.0028, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 01/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSUMPÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
que
,
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Perdas e Danos
,
ajuizada em desfavor da SUL AM
ÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para:
(i) declarar rescindido o contrato de prestação de serviço
;
(
ii
) reconhecer a inexigibilidade das faturas emitidas posteriormente à data da rescisão contratual
;
(
iii
) negar o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito
.

Irresignada
, a apelante
sustenta que
a cobrança indevida das mensalidades, mesmo após o cancelamento formal do contrato, e a posterior negativação de seu nome no Serasa configuram
dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação do efetivo prejuízo, haja vista a violação do direito à dignidade e à honra da emp
resa recorrente, requerendo, assim,
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id.
261859797
, pelo desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, cuida-se
ação de rescisão contratual c/c reparação por perdas e danos

ajuizada por
ASSUMPÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, pleiteando a rescisão do contrato de prestação de serviço assistencial de saúde e indenização por danos morais, considerando a negativação indevida do nome da pessoa jurídica
nos órgãos
de proteção ao crédito.

Após o regular tramite processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a rescisão do contrato a partir de 23/08/2021 e a inexigibilidade das mensalidades vencidas após a rescisão do contrato.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...
]No
caso, observo que o pedido de cancelamento do plano de saúde foi solicitado em 23/08/2021, após o trânsito em julgado do referido decisum (noticiado como ocorrido em outubro de 2018, como se depreende do andamento processual
do
AREsp
no1323136/RJ, no STJ), ou seja, a operadora já tinha (ou ao menos deveria ter) ciência deque o dispositivo normativo não mais amparava a validade e eficácia de tal cláusula.

[...]

Assim, inexigíveis as mensalidades vencidas após a formalização do pedido de rescisão em 23/08/2021 (id no 73276948).

Via de consequência, os pedidos de a declaração de cláusula abusiva e ilegal e, por conseguinte, a nulidade da cláusula contratual que venha a exigir aviso prévio de 60 (sessenta) dias para o cancelamento do contrato de seguro saúde já foram analisados e abarcados no tópico anterior.

No que se refere ao pedido de condenação em
dano moral
, no caso dos autos, não verifico comprovação efetiva de que o segurado/requerente tenha sofrido prejuízo colateral por efeito da negativa de rescisão contratual.

Não se pode presumir que o fato de a requerida ter solicitado o cumprimento de regas contatuais tenha em si mesmo o condão de determinar
, in
re

ipsa
, a ocorrência de danos aos atributos da personalidade.

Outrossim
, somente quando houver dano comprovado e a demonstração de que o referido dano teve por causa ou efeito a conduta ilícita do agente, é que se poderá cogitar da obrigação de reparar.

[...]

Assim, não tem cabimento o pedido de dano moral.

Consoante
as
lições colimadas, a procedência parcial do pedido e a consequente extinção da ação são medidas que se impõem.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.DECLARAR a rescisão do contrato a partir de 23/08/2021;

2.DECLARAR a inexigibilidade das mensalidades vencidas após a data da rescisão do contrato.
[
...]”

C
inge-se
controvérsia recursal
ao
desacerto da sentença em não condenar o requerido/apelado ao pagamento de danos morais, diante
da prova de negativação da apelante
d
e contrato
r
econhecidamente
inexigíve
l
.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas, de forma que merece provimento o apelo manejado.

Como se extrai dos autos de origem, restou incontroversa que a rescisão do contrato de prestação de serviço assistencial de saúde foi
rescindido
no dia
23/08/2021,
data na qual a apelante formalizou o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde mantido com a apelada
.

Ainda, a
sentença reconheceu a nulidade das cobranças efetuadas após 23/08/2021, confirmando a inexigibilidade das mensalidades vencidas posteriormente.
Entretanto, negou o pleito indenizatório por danos morais, por ausência de
“comprovação efetiva de que o segurado/requerente tenha sofrido prejuízo colateral por efeito da negativa de rescisão contratual”.

Contudo, com as devidas vênias ao posicionamento do d.
Magistrado singular, entendo
que,
na hipótese vertente, a negativação indevida caracteriza o chamado dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica diante da indevida restrição creditícia.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é suficiente para ensejar o dever de indenizar, independentemente de comprovação do dano
, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
.

Aliás:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
. Cuidando-se de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes
, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo,
o dano moral,

ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
,
se configura in
re

ipsa
, prescindindo, portanto, de prova.
Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1328587 DF 2018/0177880-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2019)
(
g.n
)

Em
linha semelhantes
, é a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - “QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO
EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária
,
é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido
,
bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes
,
ainda que a ofendida seja pessoa jurídica
. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.

(TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)
(
g.n
).

Na ocasião dos autos, o autor/apelante trouxe extrato de consultado SERASA, demonstrando os apontamentos realizados pela seguradora apelada, nos valores de

R$ 5.398,67 e R$ 5.676,39, incluídas respectivamente em 29/11/2021 e 02/01/2022, sem qualquer notícia de apontamentos pretéritos (Id.
261858797
).

Assim,
a indevida negativação do nome da apelante revela o ilícito civil e impõ
e a obrigação de reparar o dano, cuja
fixação do valor da indenização
deve
considera
r
a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas
,
o perfil social e financeiro do lesado e do ofensor.
Ainda, o
valor arbitrado deve ser suficiente para desestimular novas
violações
, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Nesse contexto, sopesando as particularidades do caso concreto, o dano moral deve ser fixado em R$ 8.000,00, valor que se mostra
compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ASSUMPÇÃ
O ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
para condenar o requerido ao pagamento de dano moral no importe de R$ 8.000,00,
incidindo correção pelo
INPC e acrescid
o de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362, do STJ)
até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024
, devendo,
posteriormente,
o cálculo da correção mon
etária e dos juros de mora
observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos
arts
.
389, parágrafo
único e 406 e §§ do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Deixo de majorar
os honorários recursais vez
que já arbitrados em patamar máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025